Tribunal: TJBA
Processo: 0000756-44.2008.8.05.0218
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000756-44.2008.8.05.0218 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE MACAJUBA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. REEMBOLSO DE QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE CONVÊNIO. INEXECUÇÃO DA OBRA. MURO DE 160 METROS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL PELO ACIONANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 371, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA 1. Nos termos do Art. 373, I, CPC/15, com equivalente no CPC/73, Art. 333, I, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão. No caso dos autos, extrai-se que o acionante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, a saber, a não construção do muro e consequente descumprimento do convênio firmado com o acionado. 2. O acionante trouxe documentos incompletos em sua inicial, desistiu da produção de prova pericial e, ainda, foi incapaz de localizar o processo de Prestação de Contas que poderia esclarecer as questões controvertidas nos autos, mesmo tendo suficientes oportunidades e prazo para fazê-lo. 3. Diante do exposto, sendo impossível atestar o descumprimento do objeto do convênio ou eventuais aditivos, julgo improcedente a ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000756-44.2008.8.05.0218, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE MACAJUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, julgar IMPROCEDENTE a Ação Ordinária proposta pelo Estado da Bahia contra o Município de Macajuba , nos termos do voto do relator. Salvador, .